Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos e etc. À Secretaria da 3a Turma Cível para que proceda à associação entre os presentes autos da Apelação no 0008466-98.2011.8.07.0010, para fins de apreciação conjunta. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 25116188 - pág. 5), bem como à preliminar que suscito de ofício, no tocante à inovação recursal quanto à tese de alegação de ilegitimidade ativa dos opoentes (ID 25116150 - pág. 27) e, ainda, preclusão quanto à decisão proferida (ID 43022709- pág. 37) relativa à alegação de litispendência (ID 25116150 - pág. 35).